Tribunal: TJBA
Processo: 0524455-90.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524455-90.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELECNOR DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALBERTO MAIA CARVALHO, ISAN ALMEIDA LIMA, IZAQUE SILVA LIMA

APELADO: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS e outros

Advogado(s)
:
ISAN ALMEIDA LIMA, IZAQUE SILVA LIMA, ALBERTO MAIA CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE DUTO DE GÁS NATURAL. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. TUTELA CAUTELAR. ABATIMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Elecnor do Brasil Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) ao pagamento de quantia relativa aos serviços prestados, com abatimento do valor depositado em juízo para manutenção de equipe mínima, e fixação de honorários advocatícios em 10%, com sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em:
(i) definir a correção da determinação de abatimento do valor depositado em juízo em decorrência de tutela provisória revogada; (ii) estabelecer a adequação do percentual fixado para honorários advocatícios diante da complexidade da causa e sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tutela cautelar inicialmente deferida obrigou a manutenção de equipe mínima e equipamentos, com pagamento mensal correspondente, que, apesar de destinada à preservação da obra, gerou direito ao abatimento do valor depositado em juízo após revogação da liminar.

4. A correção monetária incide sobre o montante abatido pelo IPCA, sem juros de mora, pois o pagamento decorreu de decisão judicial, não havendo inadimplemento.

5. A fixação de honorários advocatícios em 10% do valor da condenação é adequada, pois, apesar da complexidade e da importância da causa, houve sucumbência recíproca, tornando razoável o percentual mínimo previsto no artigo 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso de apelação e recurso adesivo desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento
:
(i)
É legítimo o abatimento do valor depositado em juízo em decorrência de tutela provisória revogada, com incidência de correção monetária sem juros de mora.
(ii)
A fixação dos honorários advocatícios deve observar o princípio da proporcionalidade, sendo cabível percentual mínimo em caso de sucumbência recíproca, mesmo diante da complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 308, §§ 3º e 4º; 520; 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça da Bahia, Agravo de Instrumento nº 8011942-14.2019.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(processo n°
0524455-90.2019.8.05.0001
)
,
interposto
por

ELECNOR DO BRASIL LTDA
e

RECURSO ADESIVO
interposto pela
COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação e ao recurso adesivo, mantendo integralmente a sentença recorrida
, nos termos do voto
do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA